Tribunal: TJMT
Processo: 1001161-33.2025.8.11.0046
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001161-33.2025.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE PAIM DA SILVA - CPF: 066.716.991-19 (RECORRENTE), ALLAN JUNIOR LIMA BOLARI - CPF: 424.991.348-10 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDE SOCIAL (INSTAGRAM). DESATIVAÇÃO DE CONTA. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO PELA PLATAFORMA DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO E DIRETRIZES DA COMUNIDADE. INFRAÇÃO A DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E AUTORAIS DE TERCEIROS (UEFA). DENÚNCIAS EXTERNAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LUIS FELIPE PAIM DA SILVA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. O Recorrente busca a reforma da sentença para determinar a reativação definitiva de sua conta na rede social Instagram (@lz.skills09) e a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da suspensão/desativação do perfil do Recorrente na referida rede social e a consequente existência, ou não, de danos morais passíveis de indenização frente à conduta adotada pela empresa de tecnologia.

3.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, contudo, a facilitação da defesa dos direitos e a inversão do ônus da prova não isentam o consumidor de observar as regras contratuais da plataforma, tampouco retiram da fornecedora o direito de comprovar a licitude de seus atos.

4.

O conjunto probatório carreado aos autos pela Recorrida é robusto e suficiente para desconstituir a tese autoral de bloqueio arbitrário e imotivado. A empresa demonstrou documentalmente que a suspensão da conta decorreu de violação expressa aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade, especificamente no tocante à infração de propriedade intelectual e direitos autorais.

5.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrida apresentou relatórios de denúncias externas formuladas por terceiro titular de direitos (UEFA - Union des Associations Européennes de Football), apontando a utilização indevida de conteúdo protegido nas publicações do perfil do Recorrente, inclusive com a indicação direta das URLs dos vídeos denunciados (id. 342486873, id. 342486874, id. 342486875).

6.

Ao aderir à plataforma, o usuário concorda expressamente com os Termos de Uso, que proíbem a publicação de conteúdos que infrinjam direitos de propriedade intelectual de terceiros. A constatação de tais infrações autoriza o provedor de aplicação a remover o conteúdo e a suspender ou desativar a conta, conforme as políticas estabelecidas para garantir a segurança e o respeito aos direitos de terceiros no ambiente virtual.

7.

Resta cristalino, portanto, que a Recorrida agiu no estrito cumprimento de suas políticas internas e em observância à legislação de regência, o que afasta a alegação de falha na prestação do serviço. A conduta da plataforma, ao suspender a conta após receber três denúncias válidas de infração de direitos autorais, configura exercício regular de um direito reconhecido (art. 188, I, do Código Civil).

8.

Ainda que assim não o fosse, não haveria dano moral a ser indenizado, destaque-se que a parte autora não demonstrou que a notificação extrajudicial de id. 342486854 de fato foi adequadamente encaminhada à parte ré. Ademais, o perfil do autor não era usado para fins profissionais, de longo alcance, de modo a repercutir mais ainda o imbróglio em sua esfera (id. 342486854 – pág. 1), se tratando de mero aborrecimento.

9.

Por conseguinte, comprovada a licitude da conduta da plataforma ao aplicar a penalidade prevista contratualmente, inexiste o dever de indenizar por danos morais, configurando a situação mero dissabor decorrente da inobservância das regras pelo próprio usuário.

10.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

12.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

13.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026